Tribunal: TJDFT
Processo: 0000854-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28 DA LAD. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE.
Acusado flagrado em atividade típica de traficância, pois filmado enquanto vendia entorpecente para dois usuários, preso na posse de crack fragmentado em oito porções e de dinheiro, tudo reforçado pelos depoimentos dos policiais e pela sua confissão, em que, embora negando o tráfico, admitiu a posse e o uso da droga no local. Comprovada, assim, a prática de tráfico de drogas, fica obstada a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
Comprovado que o acusado se dedica às atividades criminosas, não cabe a redução da pena com base no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Apelação desprovida.